Tribunal: CARF
Processo: 10882.000813/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.000813/2010-55
ACÓRDÃO
1001-003.416 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAUELL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do artigo 33 do Decreto Lei no. 70.235/72.
Demonstrada a intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em virtude de sua manifesta intempestividade.
Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.416 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000813/2010-55
2

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
76.186, proferido em 21 de Fevereiro de 2018, pela 13a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Osasco- SP iniciou o procedimento fiscal no dia 19/março/2010 em face
da Helmut Mauell do Brasil Indústria e Comércio Ltda através do Termo de Verificação Fiscal IRPJ
(e-fls. 49/52), cujo teor segue em síntese:
“Termo de Verificação Fiscal
IRPJ
(...)
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, durante o
procedimento fiscal determinado no Registro de Procedimento Fiscal no
0811300.2010.00015-1, contra a empresa HELMUT MAUELL DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ no 62.941.281/0001-34, doravante
denominada HELMUT, nas seguintes operações: 93162- DIPJ- insuficiência de
Declaração e Recolhimento de Impostos e Contribuições, relativo a divergências à
legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas- IRPJ, no ano-
calendário de 2006 e 93112- SAPLI/Inconsistências, relativo a divergências nos
cálculos do Lucro Inflacionário, para os períodos base de 2005, adiante
detalhadas.
(...)
Como a HELMUT não se manifestou, conclui-se que as diferenças apontadas são
devidas. Dessa forma, cabem os seguintes lançamentos:
a) IRPJ ESTIMATIVA A PAGAR
Cabe o lançamento de multa isolada, pela insuficiência de recolhimento, no
montante de R$ 156.729,86, conforme tabela abaixo:
(...)
c) Lucro Inflacionário Realizado a Menor na Apuração do Lucro Real
(...)
Dessa forma, apurou-se um Lucro Real concreto de R$ 811.955,97, ao invés de R$
731.063,17. A diferença do Lucro Real de R$ 80.892,80, deverá ser objeto de
apuração do IRPJ, bem como do respectivo adicional, para lançamento.
Por todo o exposto cabe o lançamento, a título de IRPJ Quota de Ajuste a Pagar,
de R$ 12.133,92 mais o adicional de R$ 8.089,28 totalizando R$ 20.223,20.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.416 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000813/2010-55
3
(...)”.
Posteriormente, A DRF de Osasco- SP lavrou os Autos de Infração- Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, cujos dados seguem abaixo e-fls. 53/62:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica Em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado,
efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999),
tendo em vista que foram apuradas as infração (ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001- ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL LUCRO
INFLACIONÁRIO REALIZADO- REALIZAÇÃO MÍNIMA Ausência de adição ao lucro
líquido do período, na determinação do lucro real apurado na Declaração de
Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica- DIPJ, do lucro inflacionário
realizado no montante de R$ 115.561,14, uma vez que foi inobservado o
percentual de realização mínima previsto na legislação de regência, conforme
Termo de Verificação, às fls. 47-50.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/12/2005 R$ 115.561,14 75,00
Enquadramento Legal Art. 8o da Lei n° 9.065/95; Art. 6o e 7o, da Lei n° 9.249/95;
Arts. 249, inciso I, e 449, do RIR/99.
002- MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução, conforme Termo de
Verificação, às fls. 47-50.
Fato Gerador Valor Multa Isolada
31/12/2006 R$ 156.729,86
ENQUADRAMENTO LEGAL Imposto de Renda Pessoa Jurídica Art. 222 e 843 do
RIR/99, c/c artigo 44, § 1o, inciso IV, da Lei n° 9.430/96 alterado pelo artigo 14 da
Lei n° 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172/66.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.416 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000813/2010-55
4
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
(...).
TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, Malha
Pessoa Jurídica, Operações: 93112- SAPLI/INCONSISTÊNCIAS, do ano- calendário
de 2005 e 93162- DIPJ- Insuficiência de Declarações e Recolhimento de Impostos
e Contribuições, do ano- calendário de 2006, onde foram constatadas as
irregularidades mencionadas nos Demonstrativos de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
Crédito Tributário Apurado:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica................ R$ 44.798.83
Multa Exigida Isoladamente- IRPJ..................R$ 156.729,86”.
A DRF de Osasco- SP iniciou o procedimento fiscal no dia 19/março/2010 em face
da Helmut Mauell do Brasil Indústria e Comércio Ltda através do Termo de Verificação Fiscal CSLL
(e-fls. 63/65), cujo teor segue em síntese:
“ Termo de Verificação Fiscal CSLL
(...)
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, durante o
procedimento fiscal determinado no Registro de Procedimento Fiscal no
0811300.2010.00015-1, contra a empresa HELMUT MAUELL DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ no 62.941.281/0001-34, doravante
denominada HELMUT, nas seguintes operações: 93162- DIPJ- Insuficiência de
Declaração e Recolhimento de Impostos e Contribuições, relativo à divergências
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido- CSLL, no ano-calendário de 2006,
adiante detalhadas.
(...)
2. DA ANÁLISE
(...)
Como a HELMUT não se manifestou, conclui-se que as diferenças apontadas são
devidas. Dessa forma, cabem o lançamento de multa isolada, pela insuficiência de
recolhimento da CSLL Estimativa a Pagar, no montante de R$ 61.445,33, conforme
tabela abaixo:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.416 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000813/2010-55
5
(...).

Posteriormente, A DRF de Osasco- SP lavrou o Auto de Infração, cujos dados
seguem abaixo e-fls. 66/72:
“AUTO DE INFRAÇÃO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi apurada a infração abaixo descrita, aos
dispositivos legais mencionados.
001- MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA Falta de pagamento da Contribuição Social incidente
sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução, conforme Termo de Verificação, às fls. 61-63.
Fato Gerador Valor Multa Isolada 31/12/2006 R$ 61.445,33 ENQUADRAMENTO
LEGAL Art. 222 e 843 do RIR/99, c/c artigo 44, § 1o, inciso IV, da Lei n° 9.430/96
alterado pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei
no 5.172/66.
TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO, Malha Pessoa Jurídica, Operação: 93162- DIPJ- Insuficiência de
Declarações e Recolhimento de Impostos e Contribuições, do ano- calendário de
2006,
onde
foram
constatadas
as
irregularidades
mencionadas
nos
Demonstrativos de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
Crédito Tributário Apurado:
Multa Exigida Isoladamente- CSLL................R$ 61.445,33
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Noticiou a impugnante que o valor informado na RPF de R$ 313.459,71, refere-se a
IRPJ de dezembro de 2007, o qual foi calculado e apresentado na DIPJ 2007/2006 e não DIPJ 2008
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.416 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000813/2010-55
6
conforme consta da RPF, e informado na DCTF do 2o. Semestre de 2006, conforme recibo de
entrega da DCTF.
Asseverou que os valores correspondentes aos créditos e débitos do IRPJ, no valor
de R$ 313.459,70 foram informados na DCTF do 2o. Semestre de 2006, conforme recibo de
entrega da mesma.
Pontuou que o valor informado na RPF de R$ 122.890,65, refere-se a CSLL de
dezembro de 2006, o qual foi calculado e apresentado na DIPJ 2007/2006 e não DIPJ 2008
conforme consta da RPF, e informado na DCTF do 2o. Semestre de 2006, conforme recibo de
entrega da DCTF.
Ressaltou que os valores correspondentes aos créditos e débitos do CSLL, no valor
de R$ 122.890,65, foram informados na DCTF do 2o. Semestre de 2006, conforme recibo de
entrega da mesma.
Ponderou que em relação ao Saldo do Lucro Inflacionário, referente aos cálculos do
SAPLI, não há elementos capazes e suficientes para saber a base de tais cálculos.
Aduziu que o saldo do lucro inflacionário de 1990, após deduzido e tributado nos
exercícios de 1990/1991 foi corrigido e adicionado ao Lucro Real em Janeiro de 1992, conforme
consta da página 35, parte A, do Livro de Apuração do Lucro Real.
Sustentou que conforme demonstrado, não há que se falar em saldo de Lucro
Inflacionário, uma vez que foi totalmente adicionado ao resultado de 1992, conforme livro de
apuração do Lucro Real e DIPJ 1993/1992.
Salientou que o fato da mesma ter optado em adicionar ao lucro, o valor integral do
lucro inflacionário em nada prejudicou o Fisco, bem como não houve qualquer perda de
arrecadação em função disso, vez que o próprio manual do IRPJ, estabelecia tal alternativa que só
é benéfica ao fisco.
Destacou que ficou absolutamente demonstrado que o saldo credor apurado pelo
Fisco resultou de equívoco de preenchimento de informações.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação, bem como que seja cancelado o débito
fiscal reclamado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-76.186- DRJ/SPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
133/147).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 168/174), destacando, em síntese, que:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.416 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000813/2010-55
7
“São Paulo, 05 de junho de 2.018.
llmo.Sr.
Delegado da Receita Federal de Julgamento Delegacia da Receita Federal em São
Paulo Rua Luis Coelho, 197 — 10° Andar - Consolação CEP: 01309-001 São Paulo –
SP Processo N°10882-000.813/2010-55 MAUELL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
, com sede na Avenida Queiroz Filho, 1.700, vila Hamburguesa, no Município de
São Paulo - SP, inscrita no CNPJ n. 62.941.281/0001-34, por seu representante
legal, não se conformando com o auto de infração e a decisão de primeira
instancia, da qual foi cientificada em 05 de abril de 2018„ vem respeitosamente,
com amparo no que dispõe o art. 33 do decreto 70.235/72, apresentar seu
recurso, pelos motivos de fato e de direito que se seguem ( art. 16, inciso II do
dec. 70.235/72).
I — Os Fatos
1) Que em 28 de abril de 2.003, recebemos através do Correio correspondência da
Secretária da Receita Federal, Unidade 08112600, Taboão da Serra -SP, contendo:
(...)
2) Que o auto de infração corresponde a informações e Cálculos do Lucro
Inflacionário apurados em 1.990 e 1.991., conforme Demonstrativo do Lucro
Inflacionário (Sapli).
3) Que o valor total do Crédito Tributário, conforme auto de infração é de R$
163.281,96 (cento e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e
seis centavos), estando inclusos, principal mais multas e juros sendo:
(...)
4) Que o Prazo para impugnação é de 30 dias, conforme estabelecido do referido
AUTO DE INFRAÇÃO, contados a partir de 28 de abril de 2.003.
5) Que, conforme apresentado no "Demonstrativo do Lucro Inflacionário" a
origem dos cálculos que levou a interpretação e autuação, foi o valor apurado
item (6) do acima referido demonstrativo:
(...)
6) Que a Mauell não concordando com o débito, realizou sua impugnação, de
forma tempestiva, em 24/03/2010 apresentando os seguintes argumentos:
a) A empresa apurou saldo credor no ano base de 1.990 que foi integralmente
adicionado conforme abaixo:
(...)
1) Conforme exclusão e adição ao lucro Real, pagina 33 do livro de Apuração do
Lucro Real. (Xerox Anexa Documento (03).)
2) Conforma adição e a Lucro Real, pagina 35 do Livro de Apuração do Lucro Real
(Xerox anexa documento (04))
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.416 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000813/2010-55
8
b) Em 1991 no calculo da Diferença de IPC/BTNF , estabelecido na lei 8200/91,
obedecendo rigorosamente o artigo 2°. § 2°.
(...)
Para cumprir o respectivo artigo foi criada a Conta contábil:
232.04.001 - Reserva de C.M. lei 8.200/91 ( Dentro do Patrimônio Líquido)
A presente conta apresentou saldo devedor em 31.12.91, no valor de 832.509,50
Conforme Lançamento no livro razão da respectiva conta com suas contrapartidas
(conforme xerox anexa Razão da conta 232.04.001 pagina 34 Documento. (06) e
Balanço Patrimonial em 31.12.91 registrado no Livro Diário no 15, 15, autenticado
Pela Junta Comercial do Estado de São Paulo- JUCESP n.51.834 (Xerox anexa
documento.(07).
c) Em 31 de dezembro de 1.991, a Empresa registrou em seu Balanço Patrimonial,
paginas 248 (Documento 07) as seguinte contas e respectivos saldos, conforme
cópia anexa:
Patrimônio Liquido:
(...)
d) Ao apresentar a declaração de Renda do exercício de 1992 do período de
01/01/91 a 31.12.91, lançou erroneamente no Anexo A linha 56 quadro 4 o valor
de 1.025.549.103, Rubrica "Saldo da Correção Monetária diferença ipc/btnf ( lei
8200/91 art. 3°.)" os valores abaixo:
(...)
(1) Conforme cópia do Anexo A quadro 4 linha 56. (Documento (05)
e) Conforme demonstrado acima, os campos do anexo A, quadro 4 deveriam ser
preenchidos da seguinte forma:
- na linha 58/quadro 4 período base da declaração o valor de 832.509,50 rubrica
"Reserva especial de Correção Monetária (lei 8200/91 art. 2°.)" - na linha
50/quadro 4 período base da declaração o valor de 1.026.381.612,48, somados ao
1.013.728199 totalizando 2.040.109.811 na rubrica "Reservas de Capital".
f) Conforme solidamente demonstrado, o valor de 1.025.549.103 não é o
Resultado da Correção Monetária (lei 8200/91), senão a composição de duas
contas conforme demonstrado no Item d).
7) Em 06 de abril de 2018, através de correio eletrônico via e-cac, recebeu a
intimação n° 1796/2018, intimando a Mauell ao pagamento do débito tributário,
sendo facultado recurso junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais —
CARF.
11— O Direito
11.1 —Preliminar
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.416 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000813/2010-55
9
A princípio, levando em consideração o decorrer dos fatos, entre o período de
incidência da referida contribuição (2005 e 2006), da intimação inicial (2010) e o
resultado do processo, que se deu em abril deste presente ano e seu prazo de
apresentação de recurso ao CARF. Em virtude do prazo entre início e decisão, 13
anos, pedimos de forma respeitosa, e certo de seu entendimento, que seja
acatado, intempestivamente, a análise do recurso aqui apresentado.
11.2 — O direito
Exponha-se que, é requerido complemento ao recolhimento referente ao imposto
de renda e contribuição social, conforme analisado pelo auditor, pela ausência de
inclusão do lucro inflacionário diferido.
Informamos que oferecemos integralmente o saldo do lucro inflacionário que
possuía em seu balanço no ano-calendário de 1992, visto que a legislação vigente
permitia esta prática. Apresentando ainda que em 31/12/1991, conforme
controle no Lalur, possuía um saldo de lucro inflacionário de Cr$ 24.647.922,00 e,
em 31/01/1992, realizou a totalidade deste saldo, atualizado pelo fator de
correção, totalizando o valor de Cr$ 30.406.782,00.
Conforme relatado pelo próprio auditor, na cópia do acordão de impugnação
juntado ao processo digital, sob nome de arquivo 10882000813201055_000133_000147_COPIA_ACORDAO DE
IMPUGNACAO_180507143803, confirma a existência de referido saldo no sistema
de controle da Receita Federal (RFB).
(...)
Entende-se que, todo o documento comprobatório para a realização integral do
saldo do lucro fracionário se deu em 1.992, conforme também confirmado sua
realização pela equipe que auditou os demonstrativos dos períodos vigentes, e
mesmo que, somente a partir de janeiro de 1993 torna se obrigatória a realização
do saldo credor, não pode ser ignorado a existência de sua realização em
dezembro de 1992.
E mais, o fato da empresa tê-lo realizado integralmente o lucro fracionário no ano
de 1992, e não em 1993 conforme obrigatoriedade, em nada prejudicou o fisco,
nem houve qualquer perda de arrecadação em função disso, uma vez que ao
reconhecer e realizar o lucro fracionário integralmente em 1992 este compôs a
base de cálculo para recolhimento dos referidos tributos e, consequentemente,
majoraram o valor recolhido aos cofres públicos.
Ao ignorar-se o fato de seu reconhecimento em 1992 e integrá-lo a base de
cálculo no ano de 1993, subentende-se que ocorra a bitributação do mesmo, o
que onera e distorce os valores.
III - A CONCLUSÃO
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.416 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000813/2010-55
10
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Da admissibilidade

Insta destacar, que consoante dispõe os arts. 5o e 33 do Decreto no. 70.235/72, que
regulam o processo administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a
interposição de Recurso Voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Senão vejamos o teor do Decreto no. 70.235/72:
“Art. 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguinte à ciência da decisão”.
No caso em comento, a Recorrente teve ciência do acórdão no dia 05/04/2018,
conforme consta do Termo de Abertura de Documento e Ciência por Abertura de Mensagem
constante de sua Caixa Postal (e-fl. 155/156), considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a Receita Federal do Brasil.
Ocorre que, o recurso voluntário somente foi protocolizado em 05/06/2018, depois
de transcorridos mais de 30 dias contados da intimação da contribuinte, sendo, portanto,
manifestamente intempestivo.
Vale ressaltar que a recorrente nada alegou em relação à tempestividade do
recurso interposto, aduzindo evasivamente que: “em virtude do prazo entre início e decisão, 13
anos, pedimos de forma respeitosa, e certo de seu entendimento, que seja acatado,
intempestivamente, a análise do recurso aqui apresentado”.
Assim, conforme preconiza o artigo 33 do Decreto Lei no. 70.235/73, o recurso
intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.416 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000813/2010-55
11
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/1999 a 28/02/2004 NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO
LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal
intempestiva.
(Acórdão no 2401005.472, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, Sessão: 08/03/2018)”.

Desta feita, o recurso voluntário não deve ser conhecido.

Dispositivo

Isto posto, voto em não conhecer do recurso voluntário, em virtude de sua
manifesta intempestividade.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 195
DF CARF MF
Original